Tribunal: STF
Processo: ARE 1572292
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Felipe Jordão da Silva contra acórdão do TJRJ que manteve sua condenação pelo delito do art. 28 da Lei 11.343/2006. O acórdão restou assim ementado:



    Apelação criminal manejada pela Defensoria Pública. Posse de drogas. Cocaína. Sentença Condenatória. Julgamento pelo Tribunal Pleno do STF, em 26/06/2024, do RE 635659, com repercussão geral ao apreciar o tema 506, fixou a tese da inexistência de crime na conduta de porte da substância entorpecente cannabis sativa para uso próprio por violar as garantias da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, asseguradas no art. 5º, X, da CF, conferindo-lhe a natureza de ato ilícito meramente administrativo. Decisão da Suprema Corte que equivale à abolitio criminis unicamente no que concerne à posse para uso próprio de até 40 (quarenta) gramas de cannabis sativa. Eventual costume ou aceitação social que, além de inexistente para as drogas mais fortes, não tem o condão de revogar a lei penal. Patente a lesividade da conduta. Afastamento do Princípio da Insignificância devido ao risco social decorrente da posse e do uso da substância entorpecente. Delito de perigo presumido cujas penas são de natureza meramente terapêutica. Constitucionalidade da norma penal incriminadora. Os bens jurídicos tutelados (Saúde e Segurança Públicas) extrapolam o poder de decisão do indivíduo de usar a substância entorpecente de maior lesividade em seu âmbito particular e interno. Outras substâncias tóxicas entorpecentes, que não a cannabis sativa, e de maior lesividade, que possibilitam que o Estado atue para preservar o interesse da coletividade em prevalência às garantias da intimidade, da vida privada e da imagem das pessoas. Recurso conhecido e não provido.  



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa sustenta que a criminalização da conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 viola o direito fundamental à intimidade e à vida privada (art. 5º, X, da Constituição), de modo que os fundamentos do Tema 506 deveriam ser estendidos aos usuários de qualquer substância, inclusive cocaína.  



    3. O recurso foi inadmitido na origem, tendo em vista que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência do STF e o Tema 506 aplicar-se-ia apenas e tão somente à substância cannabis sativa, e não à cocaína.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. O precedente firmado no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral) delimitou expressamente seu alcance à análise da tipicidade da posse, para consumo pessoal, exclusivamente da substância cannabis sativa.  



    5. No caso sob análise, o recorrente foi flagrado na posse de cocaína, substância distinta daquela que constituiu objeto material da controvérsia paradigmática julgada pelo Plenário do STF.  



    6. A delimitação precisa da tese — restrita à maconha — impede sua transposição a hipóteses envolvendo entorpecentes diversos, motivo pelo qual não há aderência temática que justifique o processamento deste recurso extraordinário.  



    7. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTE, PARA CONSUMO PESSOAL, DE ENTORPECENTE DIVERSO DA MACONHA. TIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 506/RG. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário.



    2. A parte agravante sustenta a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Alega que a orientação firmada no Tema 506 da repercussão geral deve ser aplicada a todas as substâncias entorpecentes, não apenas à maconha.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a tese fixada no Tema 506/RG foi devidamente observada, ante a denúncia por posse, para consumo pessoal, de crack, ou seja, substância diversa da maconha.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A atipicidade parcial do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 fixada no Tema 506/RG limita-se à posse, para uso pessoal, de maconha, na quantidade de até 40 gramas ou seis plantas-fêmeas, permanecendo típica a conduta quanto a outras substâncias entorpecentes.



    5. No caso concreto, o Colegiado de origem reconheceu a tipicidade da conduta em caso de posse de crack, substância diversa da maconha, em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 506/RG.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.559.735-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/09/2025, p. 16/10/2025)  



    ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 28, APENAS PARA DELE EXCLUIR A CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE, PARA USO PRÓPRIO, DA SUBSTÂNCIA CANABIS SATIVA, NO QUANTUM DE ATÉ 40 GRAMAS OU SEIS PLANTAS-FÊMEAS. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 635.659. AGRAVO DESPROVIDO.



    (ARE nº 1.463.337/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/10/2024, p. 25/10/2024)  



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente